Tribunal: TJDFT
Processo: 0738201-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738201-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: JUVENILIO QUEIROZ DOS REIS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41186260) interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movida pela agravante em desfavor de JUVELINO QUEIROZ DOS REIS – ME, indeferiu o pedido de inclusão da pessoa física no polo passivo da demanda. Eis o teor do decisório combatido (ID 139960687 – processo referência): Indefiro o pedido de inclusão de JUVENILIO QUEIROZ DOS REIS no polo passivo do presente cumprimento de sentença, porquanto, na execução movida contra microempresa individual, descabe falar na inclusão da pessoa física no polo passivo da demanda, pura e simplesmente, haja vista que o efeito será exatamente o mesmo, na medida em que, como já destacado por este Juízo (ID 61201206), o empresário individual responde com todos os seus bens, já que manifesta e evidente confusão patrimonial nesse tipo de atividade comercial. Em outras palavras, por ser a executada microempresa individual, conforme se observa o documento ID 60144257, não há necessidade ou utilidade da inclusão da pessoa física no polo passivo da demanda, uma vez que não há distinção jurídica entre ambos e o patrimônio que se pretende buscar é o exatamente o mesmo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO TITULAR DE PESSOA JURÍDICA (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL) NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO EMPRESÁRIO INDIVUDUAL. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD REALIZADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite a pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). 2. Por ser o agravado titular de "microempresa individual", não há necessidade ou utilidade da inclusão da pessoa física no polo passivo da demanda, uma vez que não há distinção jurídica entre ambos. 3. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". A tutela jurisdicional deve ser adequada, célere, justa e efetiva. 4. A renovação das pesquisas realizadas pelo juízo deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Os indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado - caso demonstrada pelo credor - ou do resultado positivo de pesquisas anteriores. O decurso do tempo, desde que relevante, também pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. Porém, a repetição de pesquisas em prazos ínfimos e sem indícios de alteração do quadro fático seria ineficiente para a execução e para os demais processos que tramitam no juízo. 6. Na hipótese, a diligência anterior foi infrutífera e houve decurso de prazo razoável: o lapso de mais de um ano e meio desde a última pesquisa é suficiente para realizar nova medida. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1623663, 07014194220228079000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO TITULAR DE PESSOA JURIDICA (EMPRESARIO INDIVIDUAL) NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO EMPRESARIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. No caso execução contra empresário individual, há de se considerar a sua responsabilidade ilimitada e, de certa forma, solidária com a pessoa jurídica de que é titular, na medida em que não há separação entre seus bens e aqueles utilizados na consecução da mercancia. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que ‘a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual’. (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). Até porque, é sabido e consabido que o cadastramento do empresário individual no cadastro nacional de pessoas jurídicas é meramente fins de ordem tributária, administrativa e operacional, e sua responsabilidade continua sendo ilimitada, posto que sua responsabilidade não sofre qualquer limitação. Logo, descabe falar na inclusão da pessoa física no polo passivo da demanda, pura e simplesmente, haja vista que o efeito será exatamente o mesmo, na medida em que, como dito, o empresário individual responde com todos os seus bens, já que manifesta e evidente confusão patrimonial nesse tipo de atividade comercial, não guardando relação ou comparação com as sociedades empresárias, cujos patrimônios devem ser integralizados, segregando-se dos de seus sócios. É a regra geral. Nesse norte, despicienda o descortino da personalidade jurídica do CNPJ (empresário individual) por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O fato de o empresário individual ‘fechar’ um CNPJ e, logo após, cadastrar outro, com mesma atividade, no mesmo ramo e local, não ilide sua responsabilidade perante as obrigações contraídas pelo primeiro, máxime porque, no caso específico, ambos os CNPJs são referentes a sua atividade como empresário individual. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1391416, j. 01/12/2021, 3a Turma Cível, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, DJE: 03/02/2022). Em contrapartida, ante a possibilidade de existir imóveis irregulares pertencentes ao empresário individual, sobre os quais incidem IPTU, cuja pesquisa depende de ordem judicial, defiro o pedido formulado na parte final da petição de ID 136421806. Expeça-se ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ-DF para que informe se JUVENILIO QUEIROZ DOS REIS (CPF n. 042.265.771-91) é contribuinte de algum tributo relacionado à posse de imóvel irregular no Distrito Federal. Caso positivo, deverá informar os dados do imóvel encontrado. Restando infrutífera a diligência, determino o imediato retorno dos autos ao arquivo provisório. À Secretaria, para certificar os termos inicial e final da prescrição intercorrente, tendo em conta o transcurso do lapso temporal de 01 ano, concedido na decisão de ID 78365249, que determinou o arquivamento provisório, nos termos do artigo 921, do CPC. Esclareço que, na espécie, o prazo da prescrição intercorrente a ser considerado é o mesmo aplicável à obrigação principal, ou seja: - 5 (cinco) anos, por se tratar de crédito oriundo de ação monitória fundada em título de crédito (AgInt no REsp n. 1.860.275/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022); Outrossim, ressalto que este prazo não se suspende pelo mero requerimento e realização de diligências infrutíferas, como já decidiu esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DÍVIDA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. CONTAGEM AUTOMÁTICA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. NATUREZA MATERIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO STJ (IAC - 1). ARTS. 206, § 5o, I, E 206-A DO CÓDIGO CIVIL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. NOVAS DILIGÊNCIAS. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DESARQUIVAMENTO. PEDIDOS POSTERIORES. INEFICÁCIA QUANTO À CONTAGEM DO PRAZO JÁ INICIADA. FLUÊNCIA. TERMO FINAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DOS APELADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VENCEDOR OU VENCIDO. 1. O pedido subsidiário de reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no 14.195, que alterou o § 5o do art. 921 do Código de Processo Civil - CPC não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal. A suspensão do processo e a contagem do prazo da prescrição intercorrente não se deram nos termos da alteração legislativa do ano de 2021. Tal decisão passou a ser regida pelo novo CPC, a partir de sua vigência, em 18/3/2016, diante previsão do seu art. 1.056. Diante da aplicabilidade imediata da norma processual à época da suspensão, respeitados os atos processuais já praticados (art. 14 do CPC), a prescrição deve ser analisada de acordo com a redação original do art. 921 do CPC. 2. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil - CPC (redação anterior à Lei no 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado. 3. O Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis prevê que "o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu §1o". O termo inicial do prazo prescricional intercorrente, portanto, é, automaticamente, após o decurso de um ano após a suspensão processual determinada pelo magistrado. A fluência do prazo está vinculada ao término do período de suspensão. Doutrina. Precedentes. 4. Após recente alteração do Código Civil - CC pela Medida Provisória no 1.085/2021, incluiu-se o art. 206-A, com o seguinte teor "A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.". 5. A tese no 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), dispõe que "Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". 6. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. As pretensões de satisfação de crédito decorrentes de instrumento prescrevem em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil - CC 7. Na hipótese, na primeira sentença terminativa a parte foi intimada previamente sobre o arquivamento dos autos em todas as oportunidades - não foram encontrados bens penhoráveis. A apelação anteriormente interposta e provida reconheceu justamente o direito processual à suspensão da execução. O acórdão determinou o sobrestamento do feito pelo prazo de um ano. Nesse ínterim, o apelante foi intimado a promover o andamento do feito sob pena de extinção do processo), conforme decisão publicada em 19/2/2016. Após o esgotamento das diligências e o indeferimento de renovação das mesmas medidas que restaram ineficazes, determinou-se, em 6/4/2016, pela segunda vez, a suspensão do processo pelo período de um ano, conforme o art. 921, III, do CPC. O arquivamento provisório ocorreu em 8/6/2016. 8. Após a suspensão do processo, apenas em 16/1/2019 houve carga dos autos e pedido de prosseguimento do feito. Conforme dito pelo próprio apelante foram realizadas inúmeras tentativas infrutíferas para a localização de bens passíveis de constrição, há considerável tempo. Por isso, requereu a renovação de atos de penhora. Tal pedido foi indeferido em 7/2/2019, diante da inocorrência de alteração da situação patrimonial dos apelados, executados. 9. Após o término do prazo de suspensão, com o início da contagem do prazo prescrição intercorrente, pedidos de diligências para localização de bens do devedor não o interrompem ou suspendem, por ausência de previsão legal, conforme redação original do art. 921 do CPC. Seu parágrafo § 3o, permitia, tão somente, o desarquivamento dos autos em caso de localização posterior de bens para penhora. 10. Conforme decisão, a suspensão do processo ocorreu de 7/4/2016 a em 7/4/2017. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por consequência, se iniciou em 7/4/2017 e findou em 7/4/2022. Deve ser desconsiderada a fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020 (no caso, até 01/08/2020), por imposição do art. 3o, § 1o, Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus. 11. Não é o caso de fixação de honorários advocatícios em desfavor dos apelados, pela aplicação do princípio da causalidade. Foi decretada a extinção do processo pela prescrição intercorrente - não houve vencedor ou vencido nesta fase. Por isso, correta a extinção do cumprimento de sentença sem custas e sem honorários. 12. Recurso conhecido em parte e não provido.” (Acórdão 1606619, 00516905520078070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022.) (grifos nossos) Por oportuno, incidenter tantum, declaro a inconstitucionalidade formal e assim deixo de aplicar a regra do artigo 921, §4o, na redação dada pela Lei n. 14.195/2021, norma que, oriunda de medida provisória (MP n. 1040/2021), contraria frontalmente o disposto no artigo 62, §1o, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, que veda a edição de medidas provisórias versando sobre matéria relativa ao processo civil. Eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Intime-se. Inconformada, relata a recorrente que é credora do agravado no montante de R$ 370.430,16 (trezentos e setenta mil, quatrocentos e trinta reais e dezesseis centavos), mas apesar da realização de várias diligências não se logrou na satisfação do crédito, motivo pelo qual se faz necessária a inclusão no polo passivo, a pessoa física. Reputa, ao final, preenchidos os requisitos referentes à probabilidade do direito invocado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e requer a concessão da medida de urgência para a inserção da pessoa física no polo passivo da demanda. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Registre-se que a parte executada exerce as suas atividades adotando a formatação de empresária individual, que se distingue da chamada Sociedade Limitada (Ltda) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli), porquanto na modalidade escolhida pelo agravado a atividade é desenvolvida em nome próprio, com a integralidade do seu patrimônio, que responde pela atividade executada, sem necessidade de criação de uma nova personalidade jurídica. Isso implica dizer que não existirá uma pessoa jurídica propriamente dita como núcleo de imputação de responsabilidades, uma vez que a empresa não se desprende do titular da atividade empresarial desenvolvida. Por conseguinte, não haverá as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). Desse modo, de um juízo perfunctório, reputo desnecessária a inserção da pessoa física no polo passivo do cumprimento de sentença, pois inexiste distinção patrimonial entre a pessoa natural e o empresário individual. Veja-se, a propósito, julgado deste egrégio Tribunal que se amolda ao entendimento aqui balizado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO TITULAR DE PESSOA JURÍDICA (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL) NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO EMPRESÁRIO INDIVUDUAL. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD REALIZADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite a pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). 2. Por ser o agravado titular de "microempresa individual", não há necessidade ou utilidade da inclusão da pessoa física no polo passivo da demanda, uma vez que não há distinção jurídica entre ambos. 3. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". A tutela jurisdicional deve ser adequada, célere, justa e efetiva. 4. A renovação das pesquisas realizadas pelo juízo deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Os indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado - caso demonstrada pelo credor - ou do resultado positivo de pesquisas anteriores. O decurso do tempo, desde que relevante, também pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. Porém, a repetição de pesquisas em prazos ínfimos e sem indícios de alteração do quadro fático seria ineficiente para a execução e para os demais processos que tramitam no juízo. 6. Na hipótese, a diligência anterior foi infrutífera e houve decurso de prazo razoável: o lapso de mais de um ano e meio desde a última pesquisa é suficiente para realizar nova medida. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1623663, 07014194220228079000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impende reconhecer, portanto, pelo menos sob um exame de cognição sumária próprio desta fase, que não se revestem de plausibilidade as alegações recursais. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador